Tribunal: STF
Processo: HC 257415
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de segundo pedido de reconsideração no qual a requerente sustenta que: “Elcania Francisca da Silva, advogada regularmente inscrita na OAB/SP sob o nº 402.517, impetrante do presente habeas corpus em favor de José Francisco, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a reconsideração, e informar que a decisão da autoridade coatora, está junto a inicial sob ID: db8283e5. E junto a decisão, está também a petição que essa patrona fez ao STJ em fls. 371/373 (está no mesmo documento). Lá também está o HC (petição), bem como a decisão da autoridade coatora. Mas de qualquer forma, anexo novamente nesse pedido, a decisão da autoridade coatora” (doc. 21, p. 1).  



    Decido.  



    Este habeas corpus foi impetrado “[...] apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça” (doc. 1, p. 1). Entretanto, mantém-se a deficiência em sua instrução, mesmo após ter sido oportunizado à impetrante, por duas vezes, a possibilidade de correção da instrução desta impetração.  



    Ante o exposto, indefiro, uma vez mais, o pedido e determino o imediato trânsito em julgado deste habeas corpus, independentemente da publicação desta decisão.  



    Brasília, 11 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator